Tribunal: STF
Processo: ARE 1446348
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO DE  MARCOS ANTONIO CASSIANO E OUTROS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES.  ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE HENRIQUE CARDOSO DE ARAUJO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos por Marcos Antonio Cassiano, Hugo Otávio dos Passos, William Ferreira de Souza, Felipe dos Reis Pereira, Marcos Rodrigues da Conceição e Henrique Cardoso de Araujo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS LEVADAS A EFEITO PELA POLÍCIA MILITAR – VALIDADE DO PROCEDIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – ACESSO DOS DEFENSORES AO PROCESSO CAUTELAR – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA— DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE LEGAL – EXTORSÕES PERPETRADAS CONTRA COMERCIANTES – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS SECUNDADAS POR DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS MILITARES DEVIDAMENTE RATIFICADOS EM JUÍZO – TRAFICÂNCIA PRATICADA DE FORMA CONTINUADA – DIVERSAS APREENSÕES EFETIVAMENTE DESCRITAS EM DENÚNCIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO – PROVA EFICAZ PARA COMPROVAR A TOXIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ARRECADADAS EM UMA DAS APREENSÕES. - Consoante se extrai de recente orientação adotada pelo STF, perfeitamente válida se revela a interceptação telefônica levada a efeito por policial militar, restando cabalmente demonstrada nos autos a imprescindibilidade da medida para efeito de investigação de portentosa associação destinada à comercialização de drogas - Não comprovado qualquer óbice ao acesso dos advogados à medida cautelar em cujo âmbito foram realizadas as degravações dos diálogos telefônicos, não se há falar em cerceamento de defesa, havendo os recorrentes optado pelo silêncio em interrogatório em exercício ao direito de defesa previsto em norma constitucional. - Há de se promover a desclassificação do crime de organização criminosa, pelo qual restaram condenados os acusados, para a modalidade infracional prevista art. 35 da Lei 11.343/06, tratando-se este de dispositivo especial vinculado especificamente à traficância de entorpecentes. - Colhendo-se das declarações prestadas pelas vítimas dados objetivos a comprovarem a forma pela qual foram constrangidas, mediante grave ameaça, a despenderem importâncias em dinheiro, a título de pedágio, para exercerem a atividade comercial, tem-se por comprovada a perpetração do delito de extorsão praticados por alguns dos denunciados, incidindo à espécie, inclusive, a causa de aumento a que alude o § 1º do art. 158 do CP. - Estando a descrever a denúncia a apreensão de diversificada quantidade de entorpecentes, em diferentes oportunidades, tem lugar a continuidade delitiva de crimes, ainda que não haja pedido específico quanto ao tema em inicial acusatória. - Consoante se verifica de recente jurisprudência oriunda do STJ, o laudo de constatação, produzido de forma objetiva e subscrito por peritos oficiais, mostra-se suficiente comprovar a toxidade da substância, mormente se conjugada a perícia preliminar às demais evidências dos autos” (e-doc. 117).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 124, 128, 132, 134, 138, 140 e 150).



Recurso extraordinário com agravo interposto por William Ferreira de Souza



    2. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV, LXIII e LXIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 144 da Constituição da República (e-doc. 174).



    Alega que, “ao vedar a sustentação oral, inclusive de forma virtual, houve gritante ofensa aos artigos acima mencionados” (fl. 9, e-doc. 174).



    Argumenta que, “ao se analisar a formação do processo, desde a origem da investigação vemos que a mesma se iniciou de forma ilícita uma vez que quem iniciou as investigações foi a polícia militar do Estado de Minas o que macula todas as provas do processo. Nos termos do art. 144 da Constituição Federal, a competência para investigação criminal é exclusiva da polícia judiciaria” (fl. 9, 
e-doc. 174).



    Afirma que “a cautelar de escuta telefônica não se encontra apensada ao presente processo e a defesa prévia foi inclusive apresentada sem acesso a integralidade da mesma, o que já demonstra que a o presente feito não respeitou a paridade de armas, tendo sido apresentado defesa prévia sem acesso integral das provas. O processo cautelar não se encontra anexo a estes autos apesar dos atos acontecidos em tais cautelares serem citados inúmeras vezes durante todo ocorrer do processo inclusive como fundamentação em sentença” (fl. 14, e-doc. 174).



    Assevera que, “nos presentes autos[,] a denúncia nem tão pouco as alegações finais do Ministério Público imputaram a prática de mais de um crime de tráfico de drogas, torna imperiosa a absolvição em relação a traficância continuada” (fl. 19, e-doc. 174).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-4, e-doc. 201). 



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, William Ferreira de Souza alega ter demonstrado, “em todo o recurso impetrado, que a Constituição Federal e Jurisprudência deste Tribunal Superior foi desrespeitada frontalmente bem como estão presentes todos requisitos para admissão do presente recurso, sendo que assim a decisão que inadmitiu o recurso não possui fundamentação válida que nem sequer enfrenta as teses reais do Recurso bem como as afrontas a Constituição Federal e decisão do STF” (fl. 4, e-doc. 231).



     



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo para que seja o Recurso Extraordinário admitido e, posteriormente, que seja dado provimento ao mesmo, pelos fatos, pedido e fundamentos expostos” (fl. 24, e-doc. 213).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Hugo Otávio dos Passos



    5. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal de Justiça estadual contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. LV, LXIII e LXIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 144 da Constituição da República 
(e-doc. 181).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para:



    ”Anular a presente ação penal desde o início, uma vez que a polícia militar, iniciou investigações de oficio, violando os art. 244 da CR/88. 



    Anular o presente feito desde a defesa previa, uma vez que esta foi apresentada sem acesso a cautelar de escuta telefônica, violando o art. 5º inc. LV DA CFR/88.



    Anular o presente feito a partir das gravações de escuta telefônica, uma vez que não foram feitas em conformidade com o art. 2º inc. I e II da Lei 9296/96, C/C Resolução 59 do CNJ.



    Anular a presente ação penal a partir das conduções coercitivas e oitivas da esposa do recorrente, prestando compromisso sem o dever legal, violando o art. 186 e 206 DO CPP. Art. 1º inc. III da CFR/88.



      Anular o feito, a partir do indeferimento das oitivas das testemunhas de defesa, violando o art. 5º inc. LV, nos termos do 
art. 396-A e 400 do CPP. 



    Anular a presente ação penal a partir da apresentação da defesa previa, uma vez que as diligencias requeridas pela defesa foram indeferidas, ofensa ao art. 5º inc. LV, nos termos do art. 396 A, 155 E 400 todos do CPP. 



    Anular o respeitável acordão, que condenou o recorrente nas iras do art. 33 da lei 11.343/06, mesmo estando o recorrente preso e incomunicável desde data preteria, violando o art. 5º inc. LV, art. 93 inc. IX da CFR/88 e 4º e 6º do Código Penal.



    Anular ou reformar o respeitável acordão, que condenou o recorrente pelo crime de extorsão, com base em elementos informativos, e pior desconsiderando o único depoimento da vítima em juízo que inocenta o recorrente, violando os art. 5º inc. LV e art. 93 inc. IX CFR/88, nos termos do ao art. 155 do CPP. 



    Anular, ou reformar o respeitável acordão, que condenou o recorrente por dispositivos que não estavam presentes nem na denúncia nem nas alegações finais do IRMP, nem em razões de recurso sendo a mesma ultra petita, art. 93, INC. IX da C FR/8 8. 



    Anular, ou reformar o respeitável acordão, que ignorou a natureza única e permanente do crime de tráfico de drogas, condenando o recorrente por três vezes. 



    Anular o respeitável acordão, que cerceou o direito de defesa, não oportunizando a realização de sustentação oral, ainda que de forma virtual, pela defesa, violando o art. 7º inc. X, XI, XII, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994” (fls. 31-32, e-doc. 181).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-4, e-doc. 201). 



    7. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, Hugo Otávio dos Passos impugnou os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 215).



     



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Felipe dos Reis Pereira



    8. No recurso extraordinário, o agravante sustenta ter o Tribunal de origem contrariado os incs. e LV, LVII, LXIII, LXIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 144 da Constituição da República (e-doc. 183).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para:



    ”Anular a presente ação penal desde o início, uma vez que a polícia militar, iniciou investigações de oficio, violando os art. 4 e seguinte do código de processo penal. 



    Anular o presente feito desde a defesa previa, uma vez que esta foi apresentada sem acesso a cautelar de escuta telefônica, violando o art. 8º da Lei 9296/96. 



    Caso assim não se entenda, anular o presente feito a partir das gravações de escuta telefônica, uma vez que não foram feitas em conformidade com o art. 2º inc. I e II da Lei 9296/96, C/C Resolução 59 do CNJ. 



    Anular, ou reformar a respeitável sentença, reconhecendo a prática de crime único permanente de tráfico. 



    Anular o respeitável acordão, que cerceou o direito de defesa, não oportunizando a realização de sustentação oral, ainda que de forma virtual, pela defesa, violando o art. 7º, inc. X. XI, XII, da Lei n. 8.906, de 4 de Julho de 1994. 



    Anular ou reformar o respeitável acordão, que violou o dispositivo art. 22 do Código Penal, sem sequer analisar a tese defensiva, ofensa ao art. 93. inc. IX CFR/88” (fls. 21-22, e-doc. 183).



    9. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (fls. 1-4, e-doc. 201). 



    10. No recurso extraordinário com agravo, Felipe dos Reis Pereira alega que a “Jurisprudência deste Tribunal Superior foi desrespeitada frontalmente bem como estão presentes todos requisitos para admissão do presente recurso, sendo que assim a decisão que inadmitiu o recurso não possui fundamentação válida que nem sequer enfrenta as teses reais do Recurso bem como as afrontas a Constituição Federal e decisão do STF” (fls. 3-4, e-doc. 214).



     



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo para que seja o Recurso Extraordinário admitido e, posteriormente, que seja dado provimento ao mesmo, pelos fatos, pedido e fundamentos exposto (...)



    Por fim, por se tratar de questão de ordem pública e de matéria pena, por amor ao debate, que seja concedido ordem de ofício em habeas corpus no caso de não analise de mérito do presente recurso” (fls. 18-19, e-doc. 214).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Marcos Antonio Cassiano 



    11. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça contrariado os incs. LV, LIV, LXIII e LXIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 144 da Constituição da República (e-doc. 176).



    Pede “seja o presente recurso recebido com efeito suspensivo, e dado provimento para: Anular a presente ação penal desde o início, uma vez que a polícia militar, iniciou investigações de ofício, violando os art. 4º e seguinte do código de processo penal. Caso assim não se entenda, anular o presente feito desde a defesa previa, uma vez que esta foi apresentada sem acesso a cautelar de escuta telefônica, violando o art. 8º da Lei 9296/96. Caso assim não se entenda, anular o presente feito a partir das gravações de escuta telefônica, uma vez que não foram feitas em conformidade com o art. 2º inc. I e II da Resolução 59 do CNJ. Não sendo o entendimento acima, anular a presente ação penal a partir da apresentação da defesa previa, uma vez que as diligencias requeridas pela defesa foram indeferidas, ofensa ao art. 396A, 155 E 400 todos do CPP. Sucessivamente, anular o respeitável acordão, que cerceou o direito de defesa, não oportunizando a realização de sustentação oral, ainda que de forma virtual, pela defesa, violando o art. 7º inc. X, XI, XII, da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994” (fls. 18-19, 
e-doc. 176).



    12. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-4, e-doc. 201). 



    13. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, Marcos Antonio Cassiano impugnou os fundamentos da decisão agravada (e-doc. 216).



    Pede “seja o presente Agravo provido para dar seguimento ao recurso extraordinário recebido com efeito suspensivo” (fl. 21, e-doc. 216).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Marcos Rodrigues da Conceição



    14. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Tribunal de Justiça estadual contrariado os incs. LV, LXII, LXIII e LXIV do art. 5º, o art. 37, o inc. IX do art. 93, o inc. I do art. 129 e o art. 144 da Constituição da República (e-docs. 178 e 180).



    15. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-4, e-doc. 201). 



    16. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, Marcos Rodrigues da Conceição assevera que “estão presentes todos requisitos para admissão do presente recurso, sendo, que assim a decisão que inadmitiu o recurso não possui fundamentação válida que nem sequer enfrenta as teses reais do Recurso bem como as afrontas a Constituição Federal e decisão do STF” (fls. 4-5, e-doc. 212). 



     



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo para:



    “1 - que reconhecida a ilegalidade/inconstitucionalidade da investigação por parte da Policia Militar/Ministério Público no presente caso por total desrespeito ao RE 593727 do STF e que, consequentemente, seja declarada a exordial inepta por inexistência de justa causa ou que seja declarada a ilegalidade da mesma e que, nos termos do ad. 157, parágrafo I do CPP, que seja declarada ilegal todas as provas dependentes/derivadas da mesma com a absolvição do Recorrente; 



    2 - Se não acatado o pedido 1, o que se admite por amor ao debate, requer que seja reconhecida a ilegalidade/Inconstitucionalidade das inúmeras ‘provas’ citadas no escopo do recurso e que, nos termos do ad. 157, parágrafo 1 do CPP, que seja declarada ilegal todas as provas dependentes/derivadas das mesmas com a absolvição do Recorrente, na forma da lei, ou, por amor ao debate, requer a anulação do acordão que se fundamenta nas mesmas, conforme demonstrado no recurso;



    3 - no caso de indeferimento dos pedidos anteriores, o que só se cogita por apreço a eventualidade, requer que seja declarada a ilegalidade/inconstitucionalidade de todos atos posteriores ao oferecimento da denúncia s haja vista que a defesa não teve acesso a integralidade de cautelar de escuta telefônica 0079858-02.2017.8.13.0114, que até a presente data não se encontra apensa ao presente processo principal, determinando-se a juntada do referido processo cautelar e todas suas mídias ao presente processo, reabrindo o prazo de defesa prévia com acesso integral a referida cautelar e todas as provas produzidas em sede inquisitorial, na forma da lei, em respeito a ampla defesa e contraditório. Por amor ao debate, se não deferido a integralidade do presente pedido, requer que seja o acordão anulado haja vista que se baseia em supostas provas produzidas na cautelar 0079858-02.2017.8.13.0114, a qual a defesa não teve acesso a sua integralidade e na esta apensa ao presente processo. 



    4 - No caso de não acatamento do pedido anterior, o que novamente só se admite por amor a ampla defesa e contraditório, requer que seja declarada a ilegalidade/inconstitucionalidade da decisão que recebeu a denúncia e que não analisou todas as teses defensivas apresentadas na defesa prévia, em especial a de requerimento de acesso integral a cautelar 0079858-02.2017.8.13.01 14, anulando-se todos os atos posteriores. Requer, ainda, que seja deferido todos os pedidos de provas apresentados em sede de defesa prévia, reconhecendo a ilegalidade da decisão que indeferiu a prova testemunhal, permitindo a defesa a ouvir as suas testemunhas arroladas de forma pertinente, e demais requerimentos do Recorrente, (todos indispensáveis para defesa do Recorrente, anulando-se todos os atos posteriores bem como a sentença e acordão, devendo os autos retornarem ao Douto Juízo Monocrático para produção das provas requeridas em sede de defesa prévia, na forma da lei. 



    5 - No caso de não acatado o pedido anterior requer que seja reconhecida a ilegalidade/inconstitucionalidade da oitiva da suposta testemunha sigilosa e, em reconhecimento a paridade de armas e ampla defesa e contraditório, requer que seja novamente ouvida a referida testemunha, dentro dos critério da lei, e que a defesa tenha acesso aos dados da mesma, na forma da lei, retornando os autos ao juiz singular para continuação da audiência de instrução com a oitiva da testemunha na forma da Lei. 



    6 - No caso de não reconhecida as ilegalidades/ inconstitucionalidade e arbitrariedades anteriores (bem como todas ilegalidades e arbitrariedades apontadas nos autos), o que se admite por amor ao debate, requer que seja o acordão anulado haja vista que o mesmo não analisou todas as teses defensivas bem como julgou de forma extra-petita e ultra-petita, além de não fundamentar vários pontos da sentença, devendo os autos retornarem ao Douto Juízo Monocrático para prolação de nova sentença analisando todas as teses defensivas e respeitando os limites da denuncia, em respeito a ampla defesa e contraditório bem como art. 93, IX da CF; 



    7 - Requer, ainda, que seja declarado ilegal/inconstitucional o interrogatório judicial do Recorrente haja vista que a ampla defesa e contraditório do mesmo não estava assegurado já que o Recorrente foi interrogado sem ter acesso a prova dos autos, pelos fatos expostos, bem como não foi seguido o rito legal para o mesmo, sendo que assim a defesa pessoal do recorrente foi manifestamente prejudicada e mitigada de forma ilegal, anulando a sentença e refazendo o interrogatório do Recorrente, respeitando dessa vez a Lei vigente. 



    8 - Requer que seja anulado o Julgamento de 2º Instância haja vista que não foi possibilitado a defesa participar do julgamento e proferir sustentação oral, conforme demonstrado e pelos fatos expostos, ferindo de morte o exercício da ampla defesa e contraditório;



    9 - No caso de não acatado nenhum dos pedidos anteriores requer que seja o acordão reformado para que o Recorrente seja absolvido de todos os fatos narrados na denúncia bem como decotada todas qualificadoras, por existir inequívoco erro in judicando e erro in procedendo já que a valoração das provas contrariam o escopo probatório; 



    10 - Em caso de ser mantida a condenação, o que se entende incabível, que seja reformada a dosimetria da pena tendo em vista a falta de fundamentação do acórdão” (fls. 62-65, e-doc. 212).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Henrique Cardoso de Araújo 



    17. No recurso extraordinário, o agravante sustenta ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XII, XLVI, LIV e LV do 
art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 172).



    Argumenta que “a interceptação telefônica, que lastreou o Inquérito Policial e toda a ação penal, está eivada de ilicitude (artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal c/c artigo 157 do Código de Processo Penal), pelos seguintes motivos: a) não havia, quando deferida, indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; b) foi deferida como primeiro ato investigativo; e c) contou com indevida dilação sem fundamentação adequada” (fl. 17, 
e-doc. 172).



    Ressalta que “a prova oriunda da cautelar nº 0079858-02.2017.8.13.0114 é ilícita, visto que produzida antes de se exaurirem, de forma fundamentada e comprovada, os demais meios de prova” (fls. 23, e-doc. 172).



    Defende “o reconhecimento da ilicitude da prova produzida na cautelar 0079858-02.2017.8.13.01141 com consequente desentranhamento da prova ilícita e das derivadas, culminando, pois, na absolvição por inexistência de acervo probatório (justa causa), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fl. 27, e-doc. 172).



    Assevera que “o estabelecimento da pena-base do ora recorrente muito acima do mínimo legal, não restou devidamente justificado, sendo possível constatar equívocos na consideração das circunstâncias judiciais, na dosimetria relativa ao delito em que o mesmo foi condenado” (fl. 31, e-doc. 172).



    18. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral, Temas 339 e 660, e por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 4-6, e-doc. 201).



    19. No recurso extraordinário com agravo, alega-se que “o equívoco da decisão se mostra patente, haja vista que o caso em questão traz hipótese de repercussão geral, sendo premente o regular recebimento e processamento do presente recurso” (fl. 12, e-doc. 211).



    Assevera que, “diferentemente do entendimento esposado pelo r. despacho de inadmissão, o real posicionamento desta Suprema Corte, é exatamente no mesmo sentido pretendido pelo agravante” (fl. 16, e-doc. 211).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



Recursos extraordinários com agravo interposto por Marcos Antonio Cassiano, Hugo Otávio dos Passos, William Ferreira de Souza, Felipe dos Reis Pereira e Marcos Rodrigues da Conceição



    20. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravo de Marcos Antonio Cassiano, Hugo Otávio dos Passos, William Ferreira de Souza, Felipe dos Reis Pereira e Marcos Rodrigues da Conceição serão analisados em conjunto.



    21. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    22. As alegações de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não podem prosperar. Embora em sentido contrário às pretensões dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. 



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 



    23. As alegações de ofensa aos incs. LVIII, LXIII e LXIV do art. 5º e ao art. 37 da Constituição não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. II - Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.231.475-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020). 



    24. Na espécie vertente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou:



    “Hão de ser rejeitadas as preliminares exaustivamente deduzidas pelos recorrentes, a começar por aquele pertinente à nulidade das interceptações telefônicas levadas e efeito pelo Polícia Militar, já havendo se pronunciado o STF quanto à licitude do procedimento: (...)



    As investigações tiveram início mediante Portaria editada pelo Ministério Público em data de 18.07.2017, objetivando investigar denúncias relativas à extorsão de comerciantes no bairro Vila Real e adjacências, recusando-se estes a efetuar o pagamento de pedágios a traficantes, procedendo-se, em tal contexto, à perquirições quanto à natureza do incêndio causado a Caminhões de propriedade de uma das vítimas, valendo-se o parquet da quebra de sigilo telefônico dos investigados para efeito de possibilitar a mais escorreita elucidação dos fatos. Aliás, em relação à competência reconhecida ao MP para proceder à investigações criminais, traz-se à colação: (...)



    Por outro lado, consoante orientação há muito adotada por este Sodalício, tem-se por despicienda a realização da perícia de vozes para identificação de cada qual dos interlocutores, bem assim a transcrição integral dos diálogos, afigurando-se válidas as interceptações levadas a efeito mediante autorização judicial por funcionário desprovido de conhecimentos técnicos em fonoaudiologia: (...)



    Ao prorrogar de forma sucessiva as interceptações telefônicas, nestas incluindo a audição de novos terminais, fé-lo o magistrado de forma sintética mas fundamentada, restando estendida a medida em face da necessidade de identificação de novos integrantes da organização e obtenção de seus endereços, tal como se verifica das decisões editadas às fls. 92, 123, 132, 194, 733, 738 e 815 da ação cautelar em apenso. (...)



    A afirmação pela qual não tiveram os réus acesso ao conteúdo das interceptações fez-se desmentida pela certidão de fls. 888 da ação cautelar em apenso, segundo a qual fora franqueado aos advogados acesso a todo o material, verificando-se da publicação consignada às fls. 1628v a intimação dos defensores cadastrados acerca do relatório circunstanciado de interceptação telefônica – ACIT. Assim, não há de se atribuir o silêncio mantido pelos recorrentes em interrogatório à sua inciência sobre o conteúdo da prova, tendo estes se valido do direito constitucional de permanecerem calados em Juízo em garantia à ampla defesa, não restando infringidas, por conseguinte, qualquer das formalidades enunciadas no art. 187 do CPP. 



    Em se tratando o inquérito de peça meramente informativa, os depoimentos prestados à autoridade policial hão de ser cotejados aos demais elementos de prova extraídos da instrução processual, tal como o fizera o magistrado, não importando em nulidade do procedimento inquisitorial a oitiva de indiciados presentes à Delegacia desacompanhados de advogado. A vedação legal cinge-se à edição de sentença lastreada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, na forma do disposto no art. 155 do CPP, circunstância não verificada na espécie dos autos. Aliás, já se assentou na jurisprudência a orientação pela qual: (...)



    O pedido de fls. 912/919, indeferido pelo magistrado, guardara pertinência à oitiva de Comandantes do 48º Batalhão não participantes do ato investigatório, tendo estes apenas subscrito ofícios de encaminhamento ao MP de denúncias relativas à extorsão de comerciantes, afigurando-se, portanto, inteiramente desnecessárias as suas inquirições em Juízo, tal coma reiteradamente assinalado pela magistrado, destinatário da prova. 



    Quanto aos laudos de fls. 1961229 e 2